Tribunal: TJES
Processo: 5005699-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005699-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Ação Civil Pública, deferiu liminar para determinar, em conjunto com o Município de Águia Branca, a obrigação de providenciar a institucionalização de idoso em entidade de longa permanência, às expensas do Poder Público, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade, notadamente se essa obrigação é solidária com o Município de Águia Branca ou de competência exclusiva deste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade dos entes públicos pelo acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de risco é solidária, uma vez que a obrigação de garantir condições mínimas à sobrevivência digna do indivíduo hipervulnerável é comum e simultânea, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Estado.

4)
O idoso, com 68 anos, apresenta graves transtornos psiquiátricos potencializados por alcoolismo crônico, com laudos médicos e estudos sociais que demonstram a condição de abandono, desassistência, incapacidade de autocuidado e risco iminente à integridade física e mental.

5)
O art. 230 da Constituição Federal estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, o direito à vida, à dignidade e ao bem-estar.

6)
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) impõem ao Estado, em sentido amplo, o dever jurídico de promover o acolhimento institucional de pessoas idosas em condição de risco pessoal e social.

7)
A repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que atribui aos municípios a execução dos serviços (arts. 15 e 23 da LOAS), não exclui a responsabilidade solidária do Estado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade e risco social é dever do Poder Público, fundado nos arts. 23 ( II) e 230 da Constituição Federal e no Estatuto do Idoso.

2. A responsabilidade pela prestação de assistência social, incluindo o abrigamento em Instituição de Longa Permanência, é solidária entre os entes da Federação, podendo a demanda judicial ser direcionada contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

3. A distribuição de atribuições executivas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir a efetivação do direito fundamental à assistência social.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 23, II, 229 e 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 9º, 14 e 37; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), arts. 15 e 23; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 31, 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Suspensão de Liminar n.º 1666; STF, RE nº 855.178/RG; TJES, AI nº 5009579-82.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5009359-84.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5010530-13.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o Estado agravante em face de decisão que,
em sede de ação civil pública, deferiu liminar determinando a obrigação de providenciar, em conjunto com o Município de Águia Branca, no prazo de 30 (trinta) dias, a institucionalização de idoso em entidade de longa permanência, às expensas do Poder Público, sob pena de multa diária.

Pois bem.
As pessoas idosas em situação de vulnerabilidade devem ser assistidas pelo Poder Público
, sobretudo quando se encontram em condição de abandono, desassistência e risco iminente à integridade física e mental, como demonstrado nos autos.

No caso, evidenciado que o idoso N. M., atualmente com 68 anos, apresenta graves transtornos psiquiátricos potencializados pelo alcoolismo crônico, quadro que o torna totalmente incapaz de prover o próprio cuidado ou de se manter em condição minimamente digna.

Os laudos médicos acostados aos autos, datados de 01/09/2023 e 01/10/2021, apontam comportamento agressivo, pensamentos desorganizados, acúmulo patológico de objetos e uso irregular de medicação, com recomendação expressa de internação imediata para estabilização clínica.

Além disso, os estudos sociais corroboram essa realidade ao descreverem episódios recorrentes de situação de rua, ausência de vínculos familiares efetivos e a inexistência de suporte adequado no ambiente domiciliar improvisado em que reside.

C
onforme estabelecem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência e a Lei Orgânica de Assistência Social – Loas
, o acolhimento institucional de pessoas idosas em condição de risco pessoal e social é dever jurídico imposto ao Estado em sentido amplo.

Com efeito, o artigo 37 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) prevê a institucionalização em ILPI como alternativa legítima quando ausentes condições de cuidado familiar, enquanto os artigos 15 e 23 da LOAS atribuem aos Municípios a competência para a execução dos serviços socioassistenciais, com participação dos Estados na forma de cofinanciamento e apoio técnico.

No mesmo sentido, a Constituição Federal, no artigo 230, estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, o direito à vida, à dignidade e ao bem-estar.

Nesse contexto, a responsabilidade dos entes públicos é solidária
, visto que o acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de risco transcende a competência isolada de qualquer esfera da federação, refletindo a obrigação comum e simultânea de garantir condições materiais mínimas à sobrevivência digna do indivíduo hipervulnerável.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria na Suspensão de Liminar n.º 1666, decidiu que
“o acolhimento em residência inclusiva está inserido entre os serviços de proteção social prestado no âmbito do SUAS, cabendo aos Municípios a prestação de serviços socioassistenciais”
, mas não excluiu a possibilidade de responsabilização solidária do Estado em caso de omissão municipal ou de ausência de prestação adequada, conforme reafirmado em diversos precedentes do TJES, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência".
2.
O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado lato sensu, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento.
3. A arguição do Município agravante de que não dispõe de residência inclusiva para prestar serviços assistenciais de pessoas com deficiência, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrada a responsabilidade solidária dos entes federados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009579-82.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE INTERNAÇÃO DE PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. DIAGNOSTICADA COM DOENÇA DE ALZHEIMER E PROLAPSO GENITAL, ALÉM DE POSSUIR COMPORTAMENTO AGRESSIVO E SER REFRATÁRIA A TRATAMENTO. FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR A SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. RISCO PARA A IDOSA E PARA A NETA MENOR DE IDADE QUE RESIDE NO MESMO LOCAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA OU EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, A DEPENDER DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA AFERIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TANTO DO MUNICÍPIO QUANTO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DA DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O art. 229 da Constituição da República dispõe que “os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, de forma que, em regra, compete aos filhos a responsabilidade de assistir seus genitores quando alcançam idade mais avançada e, naturalmente, necessitem de maior atenção, especialmente se acometidos por alguma doença que traga limitações físicas ou mentais. Contudo, quando os filhos não dispõem de condições físicas, mentais, emocionais ou financeiras, para exercer este encargo,
as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade devem ser assistias pelo Poder Público, tanto na área da saúde (art. 196 da CF/88) quanto da assistência social (arts. 203, inciso I, e 230, ambos da CF/88), no escopo de assegurar a vida digna destas, inclusive por meio de seu acolhimento em instituições especialmente destinadas para cuidados daqueles que alcançaram idade mais avançada, na forma do art. 14 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), do art. 3º Lei nº 10.216/2001 e dos arts. 31, 32 e 33, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência)
. 2) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios contidos no processo originário, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra, revela, a partir dos laudos médicos e das mídias de vídeo que acompanham a inicial que a agravada, aparentemente, apresenta perfil para acolhimento em Instituição de Longa Permanência ou em Residência Terapêutica, a depender da opção médica diante de suas condições físicas e mentais, pois se trata de uma idosa de 73 (setenta e três) anos de idade, diagnosticada com Alzheimer e Prolapso Genital, que possui comportamento agressivo e é refratária a qualquer tipo de tratamento, situação extrema de vulnerabilidade esta que impossibilita, a princípio, sua permanência na residência do filho agravado Júlio César, o qual não desfruta de recursos financeiros para disponibilizar os cuidados necessários para sua genitora e diante dos riscos que esta gera para os demais membros da família, especialmente para sua neta que possui apenas 06 (seis) anos de idade, o que atrai o dever do Poder Público implementar todos os meios disponíveis para inserir a agravada, pessoa extremamente vulnerável e cuja família não possui os meios necessários para assisti-la, em instituição que ofereça o serviço imprescindível para garantir os seus cuidados e preservar sua dignidade. 3)
Em que pese o Estado objetive afastar sua legitimidade passiva no processo originário, não há razão para excluí-lo da demanda, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra, e nem para isentá-lo da obrigação que foi imposta na decisão objurgada, pois, aparentemente, possui responsabilidade solidária junto ao município de Cachoeiro de Itapemirim-ES para implementar as medidas necessárias para abrigar a agravada Alzira em instituição de acolhimento compatível com seu quadro clínico, o que implicará na efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à assistência social. 4)
Além de o art. 23, inciso II, da Constituição da República, impor a todos os entes federativos o dever de “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, quando há eventual omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias para assegurar o direito à saúde e à assistência social de pessoas vulneráveis, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade destas demandarem judicialmente em desfavor de quaisquer dos entes públicos, ante a responsabilidade solidária da União, do Estado e dos municípios na efetivação daqueles direitos fundamentais.
5) Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009359-84.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE – NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO EM ASILO OU CASA DE ACOLHIMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preceitua o art. 9º, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) que “é obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.”
2.
No que toca à moradia, preceitua o art. 37, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que “a pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.” (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).
3.
O Excelso Pretório, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010530-13.2022.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/07/2023)

Sendo assim, deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões